Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). ADICIONAL ORIUNDO DAS BANDEIRAS TARIFÁRIAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar recentemente o Tema Repetitivo 986, firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
2. O STJ aplicou a técnica de modulação temporal dos efeitos da decisão em favor dos consumidores que, até 27/03/2017 – data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1163020/RS –, tenham sido beneficiados por decisões provisórias, desde que elas estejam vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
3. A modulação determinada pelo STJ não beneficia a autora/apelante, uma vez que a presente demanda somente foi ajuizada em 30/07/2020.
4. A existência de hierarquia jurisdicional impede que este Tribunal revise ou o afaste decisão do STJ. Cabe ao tribunal apenas acatar a determinação da instância superior sobre a modulação nos moldes consignados.
5. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que o adicional oriundo das bandeiras tarifárias integra a base de cálculo do ICMS, por constituir parte integrante na composição do custo de produção da energia elétrica (STJ - AgInt no AREsp: 1459487 RS 2019/0057276-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/06/2023, DJe 20/06/2023).
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.